Tribunal: TJSP
Processo: 2087649-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de concessão da liminar por entender que o devedor não foi constituído em mora por intimação pessoal, uma vez que a carta retornou com a informação de "endereço desconhecido". Desnecessidade do recebimento da notificação para constituição da mora (nem pelo próprio destinatário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de concessão da liminar por entender que o devedor não foi constituído em mora por intimação pessoal, uma vez que a carta retornou com a informação de "endereço desconhecido". Desnecessidade do recebimento da notificação para constituição da mora (nem pelo próprio destinatário nem por terceiros). Questão discutida e decidida em recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema 1132 – Recurso Especiais nos 1.951.662/RS e 1.951.888/RS). Dever do consumidor de informar corretamente o seu endereço, sob pena de prestigiar a má-fé e torpeza. Precedentes deste E. Tribunal. Mora comprovada para efeitos de concessão da liminar de busca e apreensão. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.